Tribunal: TJDFT
Processo: 0749462-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0749462-10.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: AFRANIO JOSE VIEIRA DA SILVA INTERESSADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Compete ao impetrante, perante o órgão administrativo competente desta Corte requerer a efetivação do que foi decidido neste writ, em caso de negativa, aí sim, requerer cumprimento da sentença. Arquivem-se os autos. Brasília, 23 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator